Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-64.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. LEGÍTIMA DEFESA CONFIGURADA. NÃO EVIDENCIADO EXCESSO PUNÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a compensação por danos materiais e morais, em decorrência de “injusta” agressão física sofrida pelo requerido. Insurge-se contra sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que a alegada legítima defesa (fundamento da sentença) teria sido desproporcional, na medida em que, em decorrência do golpe desferido pelo requerido, teria “perdido dois dentes”, além dos “olhos roxos”. Assevera que “não fora apenas a integridade física do recorrente afetada, mas sua esfera psíquica, visto que tais lesões afetaram sua autoestima, dignidade, seu bem-estar, e tranquilidade”.
II. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerido (teria agido em legítima defesa), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (laudo de exame de corpo de delito, boletim de ocorrência, fotos – ID. 20980446).
III. No presente caso, não vinga a alegação do recorrente, uma vez que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o requerido ao agir em legítima defesa teria incorrido em excesso punível (CPC, Art. 373, I). Ao revés, conforme bem pontuado em sentença, as provas produzidas evidenciam que o requerente, antes de ser agredido, adentrou forçadamente ao quarto do requerido e de sua companheira, como também que ele tentou agredir fisicamente sua sobrinha, estando ela com filho(a) de apenas um ano de idade, no colo. Frise-se que, conforme oitiva colhida perante a autoridade policial (ID. 20980446, pág. 3), o requerente mesmo após invadir o quarto da família continuou “agressivo, nervoso e ameaçando a todos”.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).